Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa devedora.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão quanto a análise dos elementos que comprovariam a formação de grupo econômico, nos termos do art. 50, § 6o, do Código Civil, e no cabimento de condenação em honorários em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ.
3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 3.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC. 3.2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
4. Na hipótese em análise, enfrentando a argumentação trazida nas razões de agravo de instrumento, o acórdão apresentou com nitidez os elementos que levaram a conclusão de que as Agravantes constituem grupo econômico, nos termos do art. 50, caput e § 4o, do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada. 4.1. Quanto à alegação recursal de omissão por não serem cabíveis honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, observa-se que, nas razões de agravo de instrumento, a parte afirmou serem cabíveis os honorários em IDPJ e ainda requereu a sua inversão a seu favor e majoração da verba. Logo, inexiste a omissão alegada.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.